Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715260-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Shigueru Sumida e Janine Massuda Advogados, em face de decisão (ID 64253733 dos autos de origem) que, em sede de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal por Aldanice Vieira de Melo Mendonça, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento Os Agravantes alegam, em síntese, que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, como é o caso em exame. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja suspenso o processo até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro, em princípio, a plausibilidade do direito. A despeito de a referida matéria não estar pacificada no âmbito desta e. Corte, há precedentes tratando da questão, em que se admite a possibilidade de o advogado que atuou na causa postular em cumprimento individual de sentença a fixação de honorários relativos à fase de conhecimento da ação coletiva. Confiram-se: “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de estipulação de honorários da fase de conhecimento, sob os fundamentos de que a verba deveria ser arbitrada pelo Juízo que proferiu a sentença, a quem competirá a respectiva liquidação; o direito ao recebimento dos honorários da fase de conhecimento é autônomo a eventual futura execução individual do título coletivo, e, conquanto o agravante tenha atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, os honorários devem ser pleiteados nos autos da ação principal, sob pena de risco de bis in idem (ID 40291267 - autos originários). 2. In casu, foram estipulados, na ação de conhecimento coletiva, honorários sucumbenciais, de acordo com os percentuais definidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a serem definidos no momento da liquidação da condenação, pois os valores a serem executados por cada substituído, e consequentemente os percentuais dos honorários advocatícios, só poderão ser verificados em cada cumprimento de sentença individual. 3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4. No caso em apreço, a liquidação e a consequente execução do julgado deverá ser efetivada pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento - nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil -, limitando-se este Juízo a estabelecer o percentual, nos moldes do §3o do mesmo dispositivo legal. 5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94, facultam ao advogado executar os honorários sucumbenciais "[...] nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", possibilitando-se ao patrono que atuou na ação de conhecimento requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto os honorários fixados na fase de conhecimento, quanto aqueles devidos no momento da execução. (...)” (Acórdão 1217737, 07167743420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, observando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. (...)” (Acórdão 1222897, 07222825820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não se infere risco de dano ao Agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente Agravo, pois os honorários, em caso de provimento do recurso, poderão ser oportunamente fixados e exigidos. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator